Tribunal: STF
Processo: HC 111842
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. ARMAMENTO UTILIZADO PELO PACIENTE PARA GARANTIR A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 



    1. Não há falar em abolitio criminis na espécie vertente, pois consta dos autos que os armamentos de posse do Paciente (1 pistola Taurus, calibre 380, com 2 carregadores, 86 munições calibre 380, 12 munições calibre 12) foram utilizados para garantir a prática de tráfico de drogas. Mesmo que tivesse a intenção de regularizá-los, não poderia, pois a intenção foi a utilização desses armamentos para a prática de crime.



    2. Ordem denegada.